Tribunal: CARF
Processo: 10845.002569/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002569/2002-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Embargante
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇUCAR E
ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA.
REJEIÇÃO
Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, quando a omissão apontada
não é identificada pelo Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração, por inexistir omissão a ser sanada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)),
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento omissão, contradição e obscuridade, em face do Acórdão no 3301-007.000, Sessão
de 23/10/2019, de relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, oriundo
desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002569/2002-00
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002569/2002-00

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório da
decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
9/18 em virtude da apuração de falta de recolhimento do IPI de períodos entre julho a
dezembro de 1997, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor total de R$
158.953,14.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 12 e 15.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 1/6, na qual
denunciou a arbitrariedade das autoridades responsáveis pelo lançamento, que
deixaram de efetuar diligências para verificar, no período em questão, a existência de
medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e optaram por lançar
os valores, com a imposição de penalidade, por meio de peça fiscal genérica e
imotivada, sem que a empresa fosse previamente intimada a apresentar documentos.
Alegou que parte dos açúcares comercializados pela impugnante estão
abrangidos pela Instrução Normativa SRF no 67, de 1998, que reconheceu serem
isentas as saídas de determinados tipos de açúcar, no período de 06/07/1995 a
16/11/1997 (abrangendo quase todo o período objeto da autuação).
Estaria a interessada ainda amparada por medidas judiciais deferidas nos autos
do Mandado de Segurança no 96.0011001-8, 97.0006971-0 e 97.0006972-9, o que
implicaria na suspensão da ação fiscal e exclusão dos valores lançados a título de
multa e juros, o que pleiteou nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 63 e ADN CST
no 1/97.
Apreciado o recurso inaugural, a 4a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação, cancelando a multa de lançamento de ofício e
mantendo a Contribuição apurada no Auto de Infração com exigibilidade suspensa, nos termos
do voto integrante do Acórdão no 14-28.814, datado de 07/05/2010, conforme ementa a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 1997
MULTA. LIMINAR. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PREVENÇÃO.
No lançamento destinado à constituição do crédito tributário para prevenir a decadência,
cuja exigibilidade esteja suspensa em razão de medida liminar, exclui-se a aplicação da
multa de oficio.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que apresentou os
seguintes argumentos e solicitações:
a. Pede o cancelamento da parcela remanescente do lançamento de ofício
(principal e juros), em razão da não incidência do IPI sobre as vendas dos
tipos de açúcar que comercializou no período de julho a 16/11/1997, nos
termos do previsto nos artigos 3° e 4° da Instrução Normativa SRF n° 67,
de 14/07/1998.
b. E, adicionalmente, com fulcro na sentença favorável prolatada em sede do
Mandado de Segurança n° 96.0011001-8/SP, abrangendo os valores de IPI
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002569/2002-00

cujos vencimentos se deram em 20 e 28/11/97 e 10 e 19/12/97, pede o
cancelamento desses valores.
Em julgamento, esta Turma, por unanimidade de votos, conheceu em parte do
recurso Voluntário e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, por meio do Acórdão no 3301-
007.000, datado de 23/10/2019, de relatoria do Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira,
consoante ementa seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
Não deve ser conhecida a parte do recurso voluntário que também é objeto de ação
judicial, inclusive quando o escopo desta última for mais abrangente do que o do
processo administrativo.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUROS
Incidem juros sobre débitos com exigibilidade suspensa, quando não depositados em
juízo (Súmula CARF n° 5).
Diante dessa decisão, a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração, em que
sustenta que o acórdão embargado padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à aplicação da Instrução Normativa SRF 67, de 1998;
2. Omissão quanto à discussão sobre as alíquotas aplicáveis aos produtos
comercializados, em especial a alíquota zero;
3. Contradição quanto a reconhecer a aplicação da Instrução Normativa SRF
67, de 1998, como outro fundamento e ainda assim aplicar a
concomitância; e
4. Contradição e obscuridade no reconhecimento da existência de ações
judiciais, mas delegar sua observância aos órgãos de execução do acórdão.
Em exame de admissibilidade, a Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão parcial dos Embargos de Declaração, apenas quanto ao item 2 acima, nos termos do
Despacho datado de 14/05/2020.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator original não mais a compunha.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos, nos exatos
termos do correspondente Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002569/2002-00

Nos Embargos de Declaração, a Contribuinte acusa o Acórdão no 3301-007.000,
23/10/2019, de omissão em apreciar o pedido de cancelamento do lançamento de IPI, em função
de a Instrução Normativa SRF no 67, de 1998, ter reduzido zero a alíquota do IPI sobre o produto
“cristalaçúcar”.
O pleito não foi conhecido pela Turma, sob a alegação de concomitância.
Todavia, a Embargante alega que as ações judicias e o tema da redução a zero da
alíquota do IPI são distintos.
Reproduzo o trecho correspondente do Despacho de Admissibilidade de
Embargos, datado de 14/05/2020:
[...]
Omissão quanto à discussão sobre as alíquotas aplicáveis aos produtos
comercializados, em especial a alíquota zero
A embargante sustenta que a discussão sobre a aplicação da alíquota zero nas
saídas de seus produtos é distinta do escopo das ações judiciais, que versaram sobre a
inconstitucionalidade da incidência de IPI.
O recurso voluntário trouxe a seguinte discussão em relação a alíquota zero:
Foi anexada, ainda, consulta de classificação fiscal formulada pela Recorrente junto à
Secretaria da Receita Federal, envolvendo o próprio "Cristalçúcar", cuja resposta foi
no sentido de que o referido produto qualificar-se-ia como "cristal especial extra" (em
relação ao qual a IN n° 67/98, repita-se, expressamente reconheceu não ser devido o
IPI).
Em reforço às provas já juntadas — e considerando o princípio da verdade
material que caracteriza a atividade do lançamento (art. 142 do CTN) — a
Recorrente junta nesta oportunidade algumas notas exemplificativas emitidas no
período', onde se constata ter sido comercializado, apenas, o açúcar da marca
"Cristalçúcar", o mesmo examinado pela Receita Federal no processo de consulta
e cuja resposta foi no sentido de ser aplicável a alíquota zero.
Vê-se, assim, existir prova conclusiva no sentido de não ter sido comercializado, no
período, o açúcar do tipo cristal standard, o que implica o afastamento integral do IPI
quanto às saídas realizadas até 16/11/1997.
Por sua vez, o acórdão embargado decidiu pela concomitância sem se
pronunciar sobre a alegação de alíquota zero contida no excerto recursal, o que,
aparentemente, não está abrangido pelo escopo das ações judiciais. Destarte, a
omissão resta configurada.
[...]
Não há omissão alguma.
Esta Turma foi clara ao considerar que a questão da não tributação pelo IPI de que
tratava a Instrução Normativa SRF no 67, 1998, estava abrangida pelas ações judiciais propostas,
que tinham um escopo maior do que este ato normativo, pois objetivava o reconhecimento da
inconstitucionalidade da incidência do IPI sobre o produto açúcar.
Vejamos os trechos do voto condutor do acórdão embargado que comprovam o
acima dito (destaques acrescidos):
[...]
Passo ao exame dos autos.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002569/2002-00

A recorrente declarou nas DCTF dos meses de julho a dezembro de 1997 que o
IPI estava suspenso, por força de medida judicial.
No curso do processo juntou cópias das ações judiciais, nas quais verifica-se
que questionou a constitucionalidade da incidência do IPI sobre vendas de açúcar.
Obteve liminar em MS, a qual encontrava-se em vigor na data da lavratura do
auto de infração, motivo pelo qual a DRJ cancelou a totalidade da multa de ofício.
Assim sendo, a questão da incidência do IPI sobre vendas de açúcar foi entregue
ao Poder Judiciário, pelo que a correspondente parte do recurso voluntário não deve
ser conhecida, em razão da ocorrência de concomitância (Súmula CARF n° 1).
O fato de a recorrente ter invocado em sua defesa outro fundamento
(artigos 3° e 4° da IN SRF n° 67/98) não afasta a concomitância, posto que o
escopo da ação judicial é mais amplo e abrange o do processo administrativo.
[...]
Da leitura dos Embargos de Declaração, nota-se, claramente, que a Embargante
diverge desta Turma acerca do instituto da concomitância, o que não pode ser resolvido por meio
de Embargos. Vejamos o seguinte trecho dos Embargos de Declaração (destaques em caixa alta
do Relator):
[...]
Embora a constitucionalidade da exigência do IPI tenha sido debatida pela
Embargante nos citados mandados de segurança, não se discutiu judicialmente as
questões específicas relacionadas às alíquotas aplicáveis a cada tipo de açúcar
comercializado no período autuado, tampouco a necessária observância do
quanto disposto na IN SRF n. 67/98, em especial à vista do disposto nos artigos
100, I e 142 do CTN, sequer tangenciados no processo judicial.
O acórdão embargado reconheceu que a aplicação da IN SRF n. 67/98 constitui
“outro fundamento”, mas concluiu que tal argumento “não afasta a concomitância,
posto que o escopo da ação judicial é mais amplo e abrange o do processo
administrativo”.
Ora, com a devida vênia, tal afirmação é contraditória e obscura, pois inexiste
relação de pertinência (hierarquia) entre a inconstitucionalidade de certa exigência e a
classificação fiscal de mercadorias. São argumentos autônomos e correlatos que
podem, isolada ou conjuntamente, resultar no cancelamento do auto de infração, mas
que não são diretamente relacionados.
POR
ÓBVIO,
CASO
FOSSE
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO IPI SOBRE O AÇÚCAR
(MATÉRIA SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO), SERIA DE RIGOR O
CANCELAMENTO DOS LANÇAMENTOS EM TELA PORQUE NÃO SE
ADMITE A COBRANÇA DE TRIBUTO SEM FUNDAMENTO DE VALIDADE
NA CONSTITUIÇÃO. De outro lado, é perfeitamente possível a declaração de
constitucionalidade do IPI e, simultaneamente, a identificação de quais tipos de açúcar
sujeitam-se a uma (18%) ou outra (zero) alíquota!
Isto é, os processos cuidam de matérias distintas, cujos julgamentos não
tem o condão de provocar pronunciamentos contraditórios entre as esferas
administrativa e judicial.
O fato de determinado contribuinte questionar em juízo, por exemplo,
determinada exigência de IPI ao fundamento de que haveria isenção (no caso presente,
inconstitucionalidade) em nada prejudica a sujeição de determinados produtos à
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002569/2002-00

alíquota zero. Sendo reconhecida a isenção, restará afastada a exigência do imposto
sobre as operações que a considerava tributáveis. Não sendo reconhecida a isenção,
isso não implicará tornar-se devido o IPI nas operações em que a própria declarou
aplicável a alíquota zero; não implicará, menos ainda, impedir o contribuinte de
discutir, na esfera administrativa, quais produtos estariam ou não sujeitos à alíquota
zero!
[. . .]
Verifica-se que a Embargante adota como argumento de defesa justamente o que
julgamos ser uma das evidências de que ocorreu o fenômeno da concomitância, qual seja, a de
que o resultado da ação judicial simultaneamente acarreta na conclusão do processo
administrativo.
Com efeito, no trecho destacado por meio de letras maiúsculas e negrito, a própria
Embargante confirma qual seria o impacto da ação judicial no presente processo.
Isto posto, não houve omissão alguma.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela
Contribuinte por inexistir omissão a ser sanada.

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 466
DF CARF MF
Original